Tribunal: CARF
Processo: 13890.000391/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000391/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.781 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
WALTER ALBERTO ALARCON MONZON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas com instrução estão sujeitas à comprovação, a juízo da
Autoridade lançadora. A apresentação do boleto de cobrança da mensalidade
escolar, desacompanhada da comprovação do efetivo pagamento, não é
suficiente para que seja reconhecida a despesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no curso do processo
administrativo tributário. (Súmula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 28 de agosto de 2006, por meio da qual
exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.499,25, a título de IRPF, ano-calendário 2002, exercício
2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução indevida com
dependente no valor de R$ 5.000,00, despesa com instrução no valor de R$ 1998,00 e dedução
de incentivo no valor de R$ 600,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000391/2006-21
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000391/2006-21

Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) com relação aos dependentes, seu filho Gustavo Marcel Borges Monzón,
estudou física na Universidade de São Paulo entre 1998 e 2003 e completou
25 anos no dia 01/12/2002;
b) as despesas com instrução são referentes a sua filha Ana Carolina Borges
Monzón cursou o segundo grau em 2002 em uma escola particular –
Complexo Educacional Anglo Campinas S/C Ltda., CNPJ 04.663.141/0001-
45;
c) estudou, juntamente com sua filha e esposa, em uma escola de idiomas (ELS
Treinamento de idiomas), entre os anos de 2002 a 2005, mas a escola nunca
forneceu o acesso ao número do CNPJ;
d) realiza doações para a APAE – Rio Claro nos últimos 10 anos e não sabia que
esse tipo de doação não era dedutível da forma que foi realizada.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração da Universidade de São Paulo (fls. 10); (ii) certidão de nascimento (fls. 12); (iii)
recibo de doação (fls. 14 ); boleto emitido pelo Complexo Educacional Anglo Campinas S/C
Ltda.; (iv) documentos de identificação (fls. 18).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
no 15-18.238 – 3a Turma da DRJ/SDR considerando procedente em parte o julgamento por
entender, em síntese, que as despesas com instrução foram feitas a título de curso pré-vestibular,
o que não possui respaldo legal para dedução e a entidade assistencial também não atende os
requisitos legais de dedutibilidade.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 72/64 (AR
06/03/2009, RV 11/03/2009).
Alega o recorrente que a exigência sofreu decadência em razão da declaração ter
sido entregue em 13/04/2003, todavia, em matéria tributária a decadência somente se opera
quando não constituído o crédito tributário no decurso do prazo de 5 anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
artigo 173 do CTN, in verbis:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000391/2006-21

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
No presente caso, o crédito foi devidamente constituído pelo lançamento efetuado
em 28/08/2006, portanto, não há que se falar na ocorrência de decadência.
Apesar da inexatidão da peça recursal, acredita-se que o Recorrente, na realidade,
pretendeu aduzir a ocorrência de prescrição intercorrente. Sendo este o caso, necessário se faz
fundamentar que a referida prescrição intercorrente não tem aplicabilidade no âmbito
administrativo fiscal, nos termos da súmula 11 do CARF. Observe-se:

Ementa: ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ART.
24,
DA
LEI
No
11.457/07.
INAPLICABILIDADE. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa por
descumprimento do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Súmula CARF no
11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
(Acórdão: 3003-001.325 Número do Processo: 11610.007038/2010-21 Data de
Publicação: 16/10/2020 Contribuinte: CLINICA DR ANDRE AGUIAR MEDICINA
ESPECIALIZADA

O contribuinte não logrou êxito em provar o desembolso com despesas
educacionais dedutíveis, já que nenhum dos dois recibos anexados às fls. 16, indicam o
dispêndio com modalidade de ensino passível de ser deduzida nos termos do art. 81 do RIR/99.
Observe-se:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais.
Por fim, alegou o contribuinte desconhecimento de que as doações que efetivou
não poderiam ser deduzidas. Neste mérito, necessário se faz expor que o contribuinte não pode
se escusar de cumprir a lei por desconhecimento, conforme disciplina o art. 3° da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Art.3° Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Outrossim, esclarece-se que o presente processo foi encaminhado para a DRJ-
Salvador BA, em face da transferência de competência para julgamento de processos
administrativos fiscais, instituída pela Portaria RFB n° 277, do 19/02/2008, publicada no DOU
de 20/02/2008 e que a DRJ-Piracicaba não chegou sequer a analisar a impugnação do
contribuinte
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000391/2006-21

Desta feita, não merece reforma a decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital